Tribunal: TJDFT
Processo: 0724108-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724108-17.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DAVID CONDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART.833, INCISO X, DO CPC/15. NÃO CONFIGURADA. NATUREZA ALIMENTAR DO VALOR CONSTRITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A CORROBORAR A TESE DE IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO SANADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Trata-se de rejulgamento determinado pelo c. Superior Tribunal de Justiça dos Embargos de Declaração opostos pelo Agravante contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ele. 3. Na origem, foi proferida decisão que, em Embargos à Execução Fiscal movidos em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido e desbloqueio do valor de R$ 886,12 (oitocentos e oitenta e seis reais e doze centavos) depositado na poupança e de R$ 141,19 (cento e quarenta e um reais e setenta e nove centavos) bloqueado na conta corrente do Embargante/Agravante. 4. Sanadas as omissões apontadas pelo c. STJ, merecem parcial provimento os Embargos de Declaração no ponto específico, sem atribuição de efeitos infringentes. 5. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais aduzidos nas razões do recurso, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente. Precedente do STJ. 6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados na sua conta poupança, eis que não desvirtuam o propósito original da conta, bem como são necessários à sua subsistência digna. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 833, inciso IV e §2o, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “O argumento de que o valor bloqueado, depositado em conta poupança, é oriundo de auxílio governamental, e que, por esse motivo, é indispensável à sobrevivência do Embargante e de sua família, não foi comprovado. (...) as alegações relativas ao fato de que (i) a esposa do Embargante seria beneficiária de programa assistencial do Governo Federal (ID n 120454195), que não foram devidamente comprovadas, conforme analisado anteriormente, de que (ii) o filho do Embargante é matriculado em creche pública e de que (iii) os gastos mensais superam R$ 900,00 (novecentos reais) por mês, não são capazes de afastar as conclusões de que a quantia bloqueada em conta poupança do Embargante pode ser penhorada, dado o desvirtuamento da finalidade desse tipo de conta bancária, e de que não foi comprovado que o restante da verba penhorada possui caráter alimentar” (ID 60547598). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003